Tribunal: TJDFT
Processo: 0005860-81.2012.8.07.0004
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. MENORIDADE RELATIVA. MAJORANTE ART. 226, II DO CP. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA.
Os crimes contra a dignidade sexual, em geral, ocorrem longe da presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima possui valor probatório especial, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, a exemplo da prova testemunhal.
Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, comprovado que o réu era menor de vinte e um anos na data dos fatos, conforme previsto no artigo 65, I, do Código Penal.
Declinada, na denúncia, a qualidade de tio da vítima, certo que restou oportunizado ao acusado o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo, também, falar em ofensa ao princípio da congruência. A denúncia atende os ditames do art. 41 do CPP, tendo narrado todas as circunstâncias que cercaram os fatos, sejam elas elementares ou acidentais, que pudessem influir na apreciação do crime e na fixação e individualização da pena.
Correta a aplicação da continuidade delitiva (art. 71, caput do CP), certo que o crime ocorreu diversas vezes, durante período de meses.
Apelação parcialmente provida, só para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem, todavia, alteração da pena.